Tribunal: STF
Processo: AI 438527
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
1. Agravo de instrumento em matéria eleitoral.
 Traslado a que faltam o teor do acórdão proferido nos segundos
 embargos de
declaração e o da certidão de sua publicação (art. 544, § 1º, do CPC,
 com a redação dada
pela Lei nº 10.352/01 e Súmula STF nº 288).
                        2. Agravo regimental improvido.